Tribunal: TJSP
Processo: 2165339-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Pretendida sustação dos efeitos dos protestos de duplicatas. Indeferimento. Irresignação improcedente. Ausência de premência, haja vista a demora na vinda da autora a juízo e a existência de outros protestos em seu nome. Cenário, ademais, enfraquecendo a credibilidade da versão descrita na petição inicial, no sentido de que

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Pretendida sustação dos efeitos dos protestos de duplicatas. Indeferimento. Irresignação improcedente. Ausência de premência, haja vista a demora na vinda da autora a juízo e a existência de outros protestos em seu nome. Cenário, ademais, enfraquecendo a credibilidade da versão descrita na petição inicial, no sentido de que as indigitadas duplicatas seriam desprovidas de lastro. Decisão mantida, anotada a possibilidade de o pleito ser revisto depois de formada a relação processual, sob a égide do contraditório, como implicitamente assinalado na decisão agravada.

Negaram provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165339-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SERVITEC BRASIL LTDA, são agravados BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e HIGOR ARAUJO DE OLIVERIA EIRELI – ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165339-79.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no 2165339-79.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: CAPITAL 1a Vara Cível
Agravante: SERVITEC BRASIL LTDA.
Agravados: HIGOR ARAÚJO DE OLIVEIRA EIRELI
ME e BANCO
SANTANDER BRASIL S/A (não citados)
MM. Juíza de primeiro grau: Samira de Castro Lorena
Voto no 35.623

Agravo de instrumento. Tutela cautelar requerida em caráter
antecedente. Pretendida sustação dos efeitos dos protestos de
duplicatas. Indeferimento. Irresignação improcedente. Ausência de
premência, haja vista a demora na vinda da autora a juízo e a
existência de outros protestos em seu nome. Cenário, ademais,
enfraquecendo a credibilidade da versão descrita na petição inicial,
no sentido de que as indigitadas duplicatas seriam desprovidas de
lastro. Decisão mantida, anotada a possibilidade de o pleito ser
revisto depois de formada a relação processual, sob a égide do
contraditório,
como
implicitamente
assinalado
na
decisão
agravada.
Negaram provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165339-79.2020.8.26.0000 -Voto no
3
1. Trata-se de procedimento de tutela cautelar
requerida em caráter antecedente formulada por SERVITEC BRASIL LTDA.,
agravante, em face de HIGOR ARAÚJO DE OLIVEIRA EIRELI ME e BANCO
SANTANDER BRASIL S/A, agravados.
Segundo o relato da petição inicial, em síntese, a
autora vem sendo surpreendida com “diversas notificações dos Tabelionatos de
Protesto” relacionadas a 13 duplicatas mercantis, no valor global de R$
42.082,86, sacadas em seu nome pela primeira ré e endossadas ao banco corréu,
este apresentante dos títulos a protesto. Os títulos são inexigíveis, por se tratar
duplicatas desprovidas de lastro, haja vista que “não houve qualquer prestação
de serviços, venda mercantil ou qualquer espécie de relação comercial entre as
partes”. Ofereceu quatro impressoras a título de caução.
Insurge-se a agravante contra tópico de decisão que
indeferiu a tutela de urgência requerida, voltada à sustação dos efeitos dos
protestos das 13 duplicatas. Entendeu a MM. Juíza de primeiro grau que os
elementos não evidenciam os fatos alegados pela autora, e porque o pleito há
de ser analisado à luz do contraditório (fl. 14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165339-79.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Como fundamentos do pedido de reforma, sustenta
a autora, também em substância, que os elementos dos autos justificam o
deferimento da tutela provisória requerida. Alega que a restrição negativa
decorrente dos indevidos protestos a impede de obter crédito junto ao
“Programa Nacional de Apoio às Microempresas PRONAMPE”, trazendo
prejuízos à autora/agravante.
2. Indeferi o requerimento de atribuição de efeito
ativo.
3. Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório do essencial.
4. Nos expressos termos do art. 300 do CPC, a
concessão da tutela de urgência reclama "elementos que evidenciem a
probabilidade do direito” e o "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165339-79.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Conforme a lição de HUMBERTO THEODORO
JÚNIOR, discorrendo sobre o instituto à luz do sistema do Código de Processo
Civil de 1973, a prova inequívoca e o juízo de verossimilhança dela oriundo
devem ser compreendidos como representando quadro que "autorizaria, desde
logo, um julgamento de acolhida do pedido formulado pelo autor (mérito), se o
litígio, hipoteticamente, devesse ser julgado naquele instante" ("Curso de
Direito Processual Civil", Forense, 41a ed., pág. 341).
Na espécie, nada há de tão premente na situação
exposta, até porque o requerimento de tutela provisória foi distribuído em
22.6.20, ao passo que os protestos se verificaram em fevereiro e março de 2020,
além de constarem mais três títulos levados a protesto, sacados por outros
personagens (cf. fls. 53/54 e 56 dos autos do processo).
E a demora na vinda da autora, ora agravante, a
juízo, assim como a existência de outros protestos, enfraquecem a credibilidade
da versão por ela apresentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165339-79.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Seja como for, a concessão de todo e qualquer
pedido de antecipação de tutela reclama, em regra, observância ao princípio do
contraditório, salvo situações excepcionalíssimas (RT 735/359, 764/221, 808/383).
Com efeito, não se pode descartar a possibilidade de
os agravados terem argumentos que convençam o julgador do desacerto do
pleito.
Assim, cumpre prestigiar a r. decisão agravada, sem
embargo, é claro, de o requerimento de tutela provisória poder ser revisto em
momento ulterior, como implicitamente assinalado pelo próprio magistrado de
primeiro grau.
Posto isso, meu voto nega provimento ao agravo.

RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator